Tribunal: TJES
Processo: 0001683-40.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001683-40.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL

–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FAZENDA PÚBLICA – EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA Nº 1.076/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial, j. 16/03/2022, DJe: 31/05/2022).

2.
A aplicação do referido entendimento é imperativa diante do que estabelece o Código de Processo Civil: “
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
”.

3
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão monocrática (id. 5153878) que, nos autos da apelação cível interposta pelo ora agravante negou provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 5192520), o Estado pugna pela redução dos honorários advocatícios arbitrados, visto que a quantia fixada na origem se mostra desproporcional, sendo o montante exorbitante. Afirma que, no caso, deve os honorários devem ser fixados com base na equidade.

A agravada apresentou contrarrazões requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso diante da ausência de dialeticidade e, no mérito, o seu desprovimento (id. 5490574).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
A

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº:
0001683
-
40
.20
19
.8.08.
00
24

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVAD
A
:
OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado o agravado suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. decisão monocrática combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão monocrática (id. 5153878) que, nos autos da apelação cível interposta pelo ora agravante negou provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 5192520), o Estado pugna pela redução dos honorários advocatícios arbitrados, visto que a quantia fixada na origem se mostra desproporcional, sendo o montante exorbitante. Afirma que, no caso, deve os honorários devem ser fixados com base na equidade.

A agravada apresentou contrarrazões requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso diante da ausência de dialeticidade e, no mérito, o seu desprovimento (id. 5490574).

Já adianto que a decisão deve ser mantida. Explico-me.

O d. Juízo de origem arbitrou os honorários da seguinte forma:

“
Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, I, do CPC/15, fixando desde já que deverão ser observados os percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, §3º, incisos, do CPC/15.”

Irresignado com o referido capítulo da sentença, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação requerendo a redução dos honorários advocatícios arbitrados, visto que a quantia fixada na origem se mostra desproporcional, sendo o montante exorbitante. Afirma que, no caso, devem os honorários ser fixados com base na equidade.

Sem maiores delongas, não vejo como modificar o entendimento já externado na decisão monocrática recorrida, quando neguei provimento ao apelo.

Isso porque o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial, j. 16/03/2022, DJe: 31/05/2022).

Friso que a aplicação do referido entendimento é imperativa diante do que estabelece o Código de Processo Civil: “
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
”.

Ademais, é esse o posicionar que vêm sendo adotado por este e. Tribunal de Justiça em demandas análogas. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO VICE-PRESIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. NÃO CABIMENTO QUANDO PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA FOREM ELEVADOS. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICAÇÃO IMEDIATA. PERCENTUAL EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÂMETROS ESCALONADOS. CAUSA QUE ENVOLVE FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
1. Em atenção ao tema 1.076 do STJ: I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (RESP 1850512/SP; RESP 1877883/SP; RESP 1906623/SP; RESP 1906618/SP). 2. Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade. 3. Por tratar-se de causa envolvendo a Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente, até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, sendo obrigatória a utilização dos parâmetros escalonados, conforme art. 85, §5º, do CPC
. 4. Apelação conhecida e provida. (TJES; APL-RN 0007495-88.2017.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 14/03/2023; DJES 03/04/2023)

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076. RECURSO PROVIDO.
1) De acordo com o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.850.512/SP e nº 1.877.883/SP (Tema 1076), a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar regras estritamente objetivas, levando em consideração o valor da condenação, quando esta estiver presente; o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor, quando este puder ser constatado; ou o valor atualizado da causa. 2) Assim, pela regra da subsidiariedade aplicada, o arbitramento de honorários por equidade só ocorre, havendo ou não condenação, quando (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3) Por conseguinte, na hipótese em que não há condenação, uma vez que a pretensão autoral fora julgada improcedente, tampouco existe proveito econômico direto ou indireto, sobrevém a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais tendo como base de cálculo o valor da causa
. 4) Recurso provido. (TJES; AC 0026963-23.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/02/2023; DJES 01/03/2023)

Esse também é o posicionar dos e. Tribunais Pátrios, veja-se:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SENTENÇA QUE JULGOU O PLEITO EXORDIAL IMPROCEDENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS CARREADOS À REQUERENTE. (...)
Honorários sucumbenciais. Conforme tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos RESPS nºs 1906618, 1850512, 1877883 e 1906623, tema repetitivo nº 1.076: A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do código de processo civil (CPC). A depender da presença da Fazenda Pública na lide. , os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Assim, como o valor da causa é exorbitante, não há que se falar em arbitramento por equidade. Por outro lado, conforme disposto no § 2º do artigo 85 do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso, portanto, fixam-se os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa
. Recurso provido em parte somente para fixar os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor atualizado da causa. (TJSP; AC 1056619-55.2022.8.26.0100; Ac. 16887176; São Paulo; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos Gozzo; Julg. 27/06/2023; DJESP 10/07/2023; Pág. 2515)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO. TEMA 1076 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, os critérios para arbitramento dos honorários tornaram-se mais objetivos. Assim, havendo condenação esta deve ser a base de cálculo da remuneração do advogado, conforme tese fixada no Tema 1076 do STJ. Recurso conhecido e provido, para majorar o quantum indenizatório por danos morais e o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais
. (TJMS; AC 0800320-58.2020.8.12.0017; Nova Andradina; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 29/06/2023; Pág. 59)

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 08.08.2023:

Conforme já despachado nos autos, estou impedida de participar do presente julgamento com fulcro no art. 144, II, do CPC.

Sessão de 08/08/2023 - Acompanho a relatoria.